Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-19.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação dos réus pelo crime de roubo. Pede absolvição.
2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. O elemento subjetivo do tipo penal resta demonstrado quando o acusado exerce grave ameaça, subtraindo para si bem pertencente à vítima, podendo a ameaça contra a vítima ocorrer por meio de gestos, posturas ou escritos.
4. Não há que se falar em ausência de subsunção do fato criminoso ao tipo pena de roubo, desistência espontânea ou arrependimento eficaz, quando a restituição do bem subtraído ocorre após o registro da ocorrência policial, quando o roubo já está consumado, tendo sido percorrido todo o iter criminis.
5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos 157, § 1o, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
6. Negou-se provimento ao recurso.